Tribunal: TJPA
Processo: 0001815-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001815-21.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCIA REGINA HOMCI DA COSTA MORAIS, MAURO JOSE HOMCI DA COSTA MORAIS, HOMCI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

APELADO: MONACO DIESEL LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001815-21.2012.8.14.0301.

APELANTE: HOMCI COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADA: DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA- OAB/PA Nº. 11.915.

APELADO: MAM LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB/SP Nº. 138.688.

APELADA: MÔNACO DIESEL LTDA.

ADVOGADOS: JOÃO PAULO MORESCHI - OAB/PA Nº. 28.341-A E RICARDO TURBINO NEVES - OAB/PA Nº. 28.300-A.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE UM CAMINHÃO. VÍCIO OCULTO. INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL. VÁLIDO E CONCLUSIVO. MAU USO DO VEÍCULO. PROVA
MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO PRODUZIDA. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DESOBRIGAÇÃO EM INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOMCI COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES
, ajuizada por si em face da
MAM LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
MÔNACO DIESEL LTDA.

Na exordial (ID n. 1271746 - Pág. 3/20), narra o autor, aqui apelante, que no ano de 2009, adquiriu um caminhão novo na empresa Mônaco Diesel LTDA da marca Volkswagen, catálogo; 27JAJ5 - 19.320 CNC TT CARGA, motor 320, Hp Diesel, Motor 36063369, Chassi 9BH9082498R853531, fabricação 2008, da cor azul safira, modelo 2008, RENAVAM: 339047, com garantia de 03 (três) anos, no valor total de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).

Bem móvel que apresentou problemas mecânicos relacionados à perda do óleo do motor, os quais não foram solucionados pelas empresas apeladas, situação que ensejou o ajuizamento da ação indenizatória.

Apreciada a preliminar de ilegitimidade de parte, o julgador a acatou, em consequência, Márcia Regina Homci da Costa Morais e Mauro José Homci da Costa Morais, foram excluídos do polo ativo da ação. Quanto ao mérito, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo extinto o feito com resolução do mérito (ID. n. 1271779 - Pág. 2/8).

Inconformada, a empresa Homci Comércio de Serviços Ltda interpôs a presente apelação em que questiona a perícia realizada, uma vez que o veículo foi desmontado sem autorização judicial, sem o conhecimento dos autores e sem o acompanhamento de um profissional da proprietária do veículo, portanto, não há como constatar, no momento da perícia os danos citados no laudo e apontados como causadores do consumo excessivo de óleo lubrificante.

Explica que as peças mais importantes que são os pistões e respectivos anéis de segmento; válvulas de admissão e de escapamento; cabeçote; virabrequim e respectivas bronzinas, encontravam-se distantes do bloco do motor o que torna impossível considerar para efeitos periciais, as causas do vício oculto. Além do que, encontravam-se as citadas peças em meio a outras, situação que traz dúvida quanto à pertencerem ao caminhão, objeto da lide.

Diz o recorrente que as peças fotografadas e anexadas no laudo pericial apresentam desgaste compatível com a quilometragem do veículo e não podem garantir provas de sobrecarga no caminhão, como relatado pelo perito.

Complementa os seus argumentos no sentido de que, para a comprovação da inexistência de qualquer defeito no caminhão seria necessária a utilização de um equipamento denominado dinamômetro veicular, que apontaria a existência de qualquer vício, todavia não foi empregado na investigação pericial, o que reforça a tese de invalidação da perícia judicial realizada.

Quanto à alegação de sobrecarga do motor em razão da instalação de um terceiro eixo, ressalta que o selo do caminhão, colocado pelo DETRAN - PA sempre esteve em dia, o que significa que o caminhão estava dentro da capacidade permitida.

Conclui que o laudo apresentado pelo perito judicial está incompleto, totalmente fora da realidade dos fatos, não apresenta a verdade e sua conclusão não condiz com os elementos colhidos durante a perícia realizada em 09/10/2013, no pátio da Mônaco Diesel.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões à apelação (ID. n. 1271787 - Pág. 2/18 e 3320954 - Pág. 1/7), em que pedem a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos ao Ministério Público, deixou de emitir parecer por se tratar de matéria que não exige a sua intervenção (ID. n. 2299429 - Pág. 1/4).

Pautado o julgamento do presente feito, o recurso foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o relatório.

Conforme requerido no ID. n. 3084750 - Pág. 1, 4917450 - Pág. 1 e 4930579 - Pág. 1, inclua-se o recurso na pauta da Videoconferência.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de vício oculto no caminhão objeto da ação, sendo nulo o laudo pericial produzido nos autos.

No caso dos autos, o autor adquiriu um caminhão Volkswagen, modelo 19320, chassi 9BW9J82498R853531, cor azul safira, placa JWC8434, tipo cavalo mecânico, ano fabricação/modelo 2008/2008, movido a diese
l,
motor nº. 36063369, e, em 2009, alegou a parte que a perda do óleo do motor decorreria de defeito de fábrica, que não foi corrigido pelas empresas apeladas.

Sob este enfoque, cabe perquirir se o vício apresentado se deu em virtude da sua má utilização ou se trata de um defeito de fábrica, ou seja, um vício oculto que enseja a devida indenização.

Com o intuito de elucidar a controvérsia, o juízo de origem deferiu a realização de prova técnica, através de perícia, em que foi nomeado como perito o Evaldo Júlio Ferreira Soares, engenheiro mecânico (ID. n. 1271764 - Pág. 1), que conclui que não existe qualquer vício de fabricação.

Insta ressaltar que o problema no motor, conforme relatado no laudo pericial, é um defeito ocasionado pelo mau uso do caminhão, como se depreende do trecho do referido documento (ID. n. 1271770 - Pág. 7):

As características acima afastam a hipótese de danos por vícios ou defeitos de fabricação (bloco ou partes com defeitos) e indicam uma origem de uso, pois a sobrecarga no motor sobreaquece o óleo lubrificante, o qual se não substituído com uma frequência maior que anormal tende a empastar o óleo provocando o desgaste das partes móveis e provocando penetração de óleo e carbonetação na câmara de combustão de forma progressiva.

Ainda sobre o laudo pericial, foi descrito que o modelo do veículo é originalmente de dois eixos, porém, foi constatada a inclusão de um terceiro eixo, por essa razão, ao examinar o sistema de transmissão constatou

perito:
“...o profundo desgaste do sistema de embreagem (responsável pela ligação motor/caixa de câmbio) característico de veículo com sobrepeso de carga (ver ilustrações 07 e 08). Este desgaste advém do sobre-esforço do sistema de embreagem relacionadas a tração de um sobrepeso”
(ID. n. 1271770 - Pág. 7).

Entendimento reafirmado quando o técnico respondeu aos quesitos formulados pelas partes, oportunidade em que assegurou como consequência da instalação de um terceiro eixo no veículo, a geração de sobrepeso ou sobre esforço, que pode provocar o desgaste precoce das partes ou componentes do motor.

A ausência de defeito de fabricação, fica ainda mais clara no momento da conclusão do laudo pericial. Como se vê:

7. CONCLUSÕES:

Ante o exposto, e baseado no que foi observado, vistoriado e analisado, o perito apresenta suas considerações finais a respeito do objeto de perícia.

1. O veículo caminhão marca Volkswagen, modelo 19320, chassi 9BW9J82498R853531 apresenta modificações em suas características originais que influenciam o desempenho do motor veicular;

2. Não foram encontrados no bojo do processo documentação com corroboração do fabricante para estas modificações mecânicas e estruturais;

3. O sistema de transmissão apresenta avarias características de tracionamento de sobrepeso por parte do veículo.

4. O motor não apresentou avarias consideradas como decorrentes de vícios ou defeitos de fabricação.

5. O motor apresentou desgastes de peças móveis próprias de sobre-esforço ou sobrepeso.

6. No momento do exame apenas o cavalo mecânico encontrava-se presente o que impossibilitou ao perito proceder a exame da carga efetiva de tração ao qual o veículo era submetido.

Em relação à alegada perda de credibilidade da perícia, em razão do desmonte do motor, melhor sorte não aproveita ao apelante, pois, como descrito pelo técnico, o modo como o veículo se encontrava facilitou o seu exame e a busca da possível causa (ID. n. 1271770 - Pág. 7).

Observação importante a ser feita diz respeito ao fato de que qualquer alteração no veículo deveria ser antecedida de autorização da fábrica, conforme disposto em seu manual de instruções, desse modo, a colocação de um terceiro eixo sem a comprovação de autorização da parte apelada, será de inteira responsabilidade da parte adquirente, a ocorrência de qualquer avaria (ID. n. 1271770 - Pág. 8).

Sobre a afirmação da inocorrência de qualquer sobrecarga ao veículo, tem-se a conclusão do laudo pericial, assim como o fato da parte apelante não ter cumprido com a sua obrigação de produzir o mínimo de prova, pois, no momento do exame a carroceria de carga não foi anexada ao cavalo mecânico, o que impediu o perito de avaliar qual o tipo e volume de carga que o caminhão teria que tracionar (ID. n. 1271770 - Pág. 7), impedindo conclusão diversa do mau uso do bem.

Quanto ao tema é importante prelecionar que a determinação de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, não dispensa o consumidor de produzir minimamente o fato constitutivo do seu direito (STJ - AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Conclui-se, portanto, que o laudo
pericial apresentado nos autos, resta bem detalhado e elucidativo, tendo o perito respondido com clareza aos quesitos feitos por ambas as partes, tratando-se a insurgência do recorrente, em relação ao referido documento, de mero inconformismo com a sua conclusão.

Por fim,

a prova pericial tem caráter técnico, científico e especializado, devendo prevalecer sobre todas as outras

(art. 464 do CPC), desse modo, a sua rejeição só poderá ocorrer diante da sua comprovada deficiência, o que não ocorreu nos autos.

Ausente a prova de

ato ilícito por parte das empresas apeladas, não há como se reconhecer o nexo de causalidade e o consequente dever de indenizar.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, majorando os honorários de sucumbência para R$-15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 10/04/2023